Tribunal: TJDFT
Processo: 0703937-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703937-05.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. DIAS DE SOUZA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por J. DIAS DE SOUZA-ME contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da Ação Securitária de Indenização c/c Indenização por Danos Morais n. 0720068-86.2022.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 147112412 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela agravante, sob o fundamento de que a receita bruta anual declarada superior a R$22.000,00 (vinte e dois mil reais) e o aluguel pago superior a R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) seriam suficientes para demonstrar a capacidade financeira para arcar com as custas processuais. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que os documentos acostados nos autos demonstram que a agravante e a empresa “Universal Comércio de Cosméticos Ltda.” (também do sócio proprietário – Jociene Dias de Souza), estão sem movimentação financeira. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para reformar a r. decisão agravada, a fim de lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a agravante é pessoa jurídica e, no entanto, juntara aos autos declaração de hipossuficiência, Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) – Simples Nacional, extratos bancários e de vendas de cartão, documentos inaptos para comprovar a hipossuficiência financeira e demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir às pessoas menos favorecidas economicamente o acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. No que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Dessa forma, por possuir caráter excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais, sendo esse o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, conforme se depreende dos arestos a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. INSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 3. Inexistindo nos autos documentação suficiente a demonstrar a incapacidade financeira da Agravante, impõe-se o indeferimento da benesse da justiça gratuita. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1658470, 07290023620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. INDEFERIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 STJ. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV) 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. Embora seja possível a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, a hipossuficiência deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida (Súmula 481 do STJ). Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Os documentos apresentados são insuficientes para comprovar a alegada condição de hipossuficiência de renda, por não retratarem, com segurança, a atual situação financeira da empresa agravante. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1658459, 07359274820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Verifica-se que as Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) – Simples Nacional acostadas nos IDs 43334550 e 4333454, do período de 01/01/2022 a 31/12/2022, não indicam qualquer receita obtida pelas empresas no respectivo ano (zero movimentação). Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino a intimação da agravante para esclarecer: i) se a empresa continua ativa; e ii) a existência de eventual alteração contratual, assim como a atual atividade exercida pelo sócio proprietário. Determino que, no prazo de 5 (cinco) dias, a recorrente traga aos autos os seguintes documentos atualizados: certidão simplificada da Junta Comercial, extratos bancários (também do sócio proprietário), faturas de cartão de crédito e comprovantes de pagamento dos aluguéis, além dos demais documentos necessários a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2023 às 10:21:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora